Tribunal: TJES
Processo: 5002349-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-57.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO

RELATOR:

DESEMB. SUBSTITUTA
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I-
No caso, a agravada reconhece em sede de contrarrazões que efetivamente realizou a contratação do cartão de crédito consignado oferecido pela agravante, impondo consignar que a alegada hipervulnerabilidade e a aplicação do CDC não tem o condão de, por si só, infirmar relação negocial.

II-
Não constitui demasia consignar que a
modalidade de contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável não tem sido considerado ilegal pela jurisprudência deste eg. TJES.

III-
O agravante apresentou o contrato firmado pela agravada, valendo destacar que a assinatura nele acostada não diverge substancialmente daquela aposta no instrumento de procuração. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da agravada, apresentado por ocasião da assinatura do contrato, bem como a cópia do cartão relacionado a conta mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Além do mais, o agravante demonstra ter disponibilizado algumas quantias na conta bancária da agravada junto ao Banco do Brasil S/A, sendo que os termos contratuais não se encontram, por ora, em discussão.

IV-
Em sendo assim, o conjunto probatório até então colacionado permite concluir, em sede de cognição rarefeita, a lisura do procedimento adotado pelo agravante, não havendo que falar em desconhecimento e/ou irregularidade da contratação.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002349-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-57.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMB. SUBSTITUTA
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1245915, p. 01-04) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO
, deferiu a tutela urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício INSS de nº 028.817.991/9, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu articulado (ID 1245909, p. 01-14), o agravante defende o que segue: (i) o agravado realizou a contratação de um cartão de crédito consignado; (ii) por se tratar de um cartão de crédito consignado, o valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente pago através da fatura mensal; (iii)
“tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto no artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor”
; (iv) caso haja a suspensão dos descontos e consequente liberação da reserva de margem de consignação, ficará em situação desproporcional, pois a agravada poderá contratar com outras instituições, inviabilizando a continuação do desconto na hipótese de improcedência da ação originária; (v) é notório que agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida, pois efetivamente utilizou o crédito disponibilizado, e; (vi) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 1356364, p. 01-05).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 1482800, p. 01-11).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-57.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDO: TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMB. SUBSTITUTA
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1245915, p. 01-04) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO
, deferiu a tutela urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício INSS de nº 028.817.991/9, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário (nº 028.817.991-9), tendo sido surpreendida ao tomar conhecimento de que era devedora de 07 (sete) empréstimos consignados, constando como credor, dentre outros, o agravante. Relatou a agravada ter ainda sido surpreendida ao saber que era devedora de um cartão de crédito consignado, emitido pelo agravante, o qual foi enviado para a sua casa sem que fosse solicitado, tendo este sido, na oportunidade, prontamente descartado. Reconheceu
“que havia contratado algum empréstimo, por meio de ligações telefônicas, mas que não se lembrava de ter contratado tantos, de empresas que ela sequer sabia que existiam”
. Destacou que tanto a agravante quanto as outras instituições que integram o polo passivo da ação originária disponibilizam, a sua revelia, quantias diversas em que soubesse sequer as condições ajustadas. Alegou que não consentiu a realização dos empréstimos, inexistindo assinatura e razões para os descontos efetivados, sendo que, diante da abusividade da conduta, os numerários disponibilizados deverão ser considerados amostra grátis, com o estabelecimento de indenização por danos morais (ID 1245911, p. 01-17).

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 1245915, p. 01-04):

[...] Analisando o presente caso, estando em discussão a existência ou não de dívida da autora, percebe-se que, de fato, há probabilidade de a autora ter sido vítima de contratos fraudulentos, pelo menos neste momento de cognição sumária.

Nessas situações, muito embora a regra geral é de que cabe ao autor o ônus da prova, entende-se, nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa de existência de dívida, o ônus de comprovar a relação negocial e a validade das cobranças transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato.

O perigo de dano é evidente, diante da negativação do nome da autora em relação a uma dívida que desconhece ou, pelo menos, ainda vai ser discutida judicialmente e ficar vinculado a contratos que não realizou, pagando valores que não são devidos, comprometendo parte considerável de sua renda.

Por fim, no presente caso não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, já que possível o retorno das cobranças a qualquer momento.

No caso em apreço, entendo que a autora preencheu os requisitos do art. 300 do CPC.

O art. 334 do CPC, em sua nova redação, estabelece a designação de audiência de conciliação após o recebimento da petição inicial, a ser realizada por conciliador através dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, criados pelos tribunais.

Ressalta-se que o objetivo do novo Código é a realização das audiências de conciliação por profissionais especializados, diversos do magistrado. Com esse pensamento, o jurista Elpídio Donizetti, comentando o art. 334 do Código, cita CAPPELLETTI: “essa providência evita que se obtenha a aquiescência das partes apenas porque elas (as partes) acreditam que o resultado será o mesmo depois do julgamento, ou ainda porque elas temem incorrer no ressentimento do juiz”

Nesse mesmo raciocínio, o relatório da comissão de estudos do novo CPC no item 12, elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e disponível no sítio eletrônico do tribunal, sugere que: “até que sobrevenha o estado de coisas desejado pelo NCPC, é de se considerar válida a adaptação ou flexibilização procedimental porventura realizada pelos magistrados capixabas, no sentido de citarem o requerido para oferecer resposta (não para comparecer a uma sessão de conciliação que não tenha a mínima condição de acontecer)”.

Considerando que o TJES não se adequou ao disposto no art. 165 do CPC, não existindo, portanto, nesta Comarca, estrutura suficiete para a realização das referidas audiências,
SUPRIMO, por ora, a realização dessa audiência
.

Com relação a gratuidade, a condição de pensionista
afasta a presunção de hipossuficiência
e de que não teria a possibilidade de realizar o preparo e
eventualmente
suportar a sucumbência, dado o fato de a autora receber valores acima de
três mil reais líquidos,
conforme extrato do INSS e, ainda, estar patrocinado nestes autos por advogado particular.

Não podemos olvidar que o objetivo do art. 98 da nova legislação processual (CPC/2015) é atender realmente aqueles que não tem a mínima condições de arcar com as custas, em situação de fato de miserabilidade, o que não é o presente caso.
Não há como reconhecer a autora pobre, nos termos da lei, mesmo considerando os descontos dos empréstimos, visto agora a cessação deles.

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados pelos requeridos no benefi¿cio de n. 028.817.991-9 que a autora recebe no INSS, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)
.
[...]

Em seu articulado (ID 1245909, p. 01-14), o agravante defende o que segue: (i) o agravado realizou a contratação de um cartão de crédito consignado; (ii) por se tratar de um cartão de crédito consignado, o valor mínimo é descontado na folha de pagamento e o saldo remanescente pago através da fatura mensal; (iii)
“tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto no artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor”
; (iv) caso haja a suspensão dos descontos e consequente liberação da reserva de margem de consignação, ficará em situação desproporcional, pois a agravada poderá contratar com outras instituições, inviabilizando a continuação do desconto na hipótese de improcedência da ação originária; (v) é notório que agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de sua obrigação contratual e, caso consiga, auferirá pecúnia indevida, pois efetivamente utilizou o crédito disponibilizado, e; (vi) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

No caso, a agravada reconhece em sede de contrarrazões (ID 1482800, p. 05) que efetivamente realizou a contratação do cartão de crédito consignado oferecido pela agravante, impondo consignar que a alegada hipervulnerabilidade e a aplicação do CDC não tem o condão de, por si só, infirmar relação negocial.

Não constitui demasia consignar que a
modalidade de contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável não tem sido considerado ilegal pela jurisprudência deste eg. TJES, conforme precedentes que seguem abaixo:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de contratação de cartão de crédito consignado, e não de simples empréstimo pessoal consignado.
2. A modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º, da Lei n.º 10.820/2003. Logo, se há provas da legitimidade da contratação, tendo o consumidor efetivamente utilizado do serviço, não se pode falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150178365, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Neste ensejo,
observo que o agravante apresentou o contrato firmado pela agravada (ID 1285754, p. 01-04), valendo destacar que a assinatura nele acostada não diverge substancialmente daquela aposta no instrumento de procuração (ID 1245913, p. 01). Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da agravada (ID 1285754, p. 05-06), apresentado por ocasião da assinatura do contrato, bem como a cópia do cartão relacionado a conta mantida junto ao Banco do Brasil S/A (ID 1285754, p. 05-06).

Além do mais, o agravante demonstra ter disponibilizado algumas quantias na conta bancária da agravada junto ao Banco do Brasil S/A (ID’s 1285757, p. 01 / 1285759, p. 01 / 1285760, p. 01 / 1285761, p. 01 / 1285762, p. 01 / 1285763, p. 01),
sendo que os termos contratuais não se encontram, por ora, em discussão
.

Em sendo assim, o conjunto probatório até então colacionado permite concluir, em sede de cognição rarefeita, a lisura do procedimento adotado pelo agravante, não havendo que falar em desconhecimento e/ou irregularidade da contratação:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE débito c/c restituição e iNDenização por danos morais CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO de saques pelo consumidor RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 65/67), de forma expressa, trata de contrato de cartão de crédito consignado e proposta de cartão de crédito consignado no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. II Verifica-se, ademais, que a apelante apesar de alegar não ter desbloqueado o cartão, solicitou diversos saques diretamente com financeira fls. 70/74 e demonstrativos de fls. 75/103. III Assim sendo, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido
.
IV - Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em nulidade da contratação e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. V - Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180015986, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas
.
A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil).
3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada
.
6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. - Restou comprovado que os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora são lícitos em razão da celebração entre ela e o réu, mediante assinatura de termo de autorização para desconto nos benefícios previdenciários – INSS, de contrato de empréstimo consignado, que foi objeto de ¿refinanciamento¿. 2. - O fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir, por si só, pela procedência da pretensão da autora porque os elementos da responsabilidade civil (conduta ilícita, resultado lesivo e nexo de causalidade) não estão comprovados
.
3. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que ¿ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais¿ (AgInt no AgInt no AREsp 869.188⁄RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 21-03-2017). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140234600, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada, onde a contratação se aparenta incontroversa,
afigura-se prudente o acolhimento da tese recursal,
valendo reprisar que a averiguação dos relatos deduzidos pela agravada acerca da forma de disponibilização do dinheiro (termos contratuais) não é objeto de discussão neste momento.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar, em relação ao agravante, os efeitos da decisão objurgada, notadamente no capítulo que determinou a suspensão dos descontos no benefício da agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002349-57.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

TANIA MARILIA FONSECA FIGUEIREDO

RELATOR:

DESEMB. SUBSTITUTA
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I-
No caso, a agravada reconhece em sede de contrarrazões que efetivamente realizou a contratação do cartão de crédito consignado oferecido pela agravante, impondo consignar que a alegada hipervulnerabilidade e a aplicação do CDC não tem o condão de, por si só, infirmar relação negocial.

II-
Não constitui demasia consignar que a
modalidade de contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável não tem sido considerado ilegal pela jurisprudência deste eg. TJES.

III-
O agravante apresentou o contrato firmado pela agravada, valendo destacar que a assinatura nele acostada não diverge substancialmente daquela aposta no instrumento de procuração. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da agravada, apresentado por ocasião da assinatura do contrato, bem como a cópia do cartão relacionado a conta mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Além do mais, o agravante demonstra ter disponibilizado algumas quantias na conta bancária da agravada junto ao Banco do Brasil S/A, sendo que os termos contratuais não se encontram, por ora, em discussão.

IV-
Em sendo assim, o conjunto probatório até então colacionado permite concluir, em sede de cognição rarefeita, a lisura do procedimento adotado pelo agravante, não havendo que falar em desconhecimento e/ou irregularidade da contratação.

V-
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.